Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-28.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000575-28.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEILA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 567.231.561-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA – PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT – CASO ELETIVO – APELO DESPROVIDO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – PRECEDENTES DO TJMT
–

DECISUM
REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

2. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica n. 009/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica n. 003/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Keila Ribeiro de Souza, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1000575-28.2022.8.11.0037, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste/MT, com a pretensão de que fosse realizada cirurgia eletiva.

Inconformada, a agravante sustenta a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, bem como afirma estar aguardando desde fevereiro de 2020 a supracitada cirurgia.

Segue sustentando, que apesar do parecer desfavorável do Núcleo Apoio Técnico (NAT), deve prevalecer a recomendação médica quanto a urgência do procedimento.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com o provimento do recurso principal, a fim de que seja dado procedência aos pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 160102152), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (id. 144163692), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Keila Ribeiro de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste/MT, visando à realização de procedimento cirúrgico no quadril, sob a alegação de ser portadora de artrose no quadril, estando aguardando o procedimento cirúrgico desde fevereiro de 2020.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o parecer do NAT não demonstra a urgência ou emergência da cirurgia eletiva em questão, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 137872696).

Diante disso, a autora interpôs recurso de apelação cível, defendendo a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, mormente por estar aguardando desde fevereiro de 2020 a supracitada cirurgia, devendo prevalecer à recomendação médica em detrimento do parecer do NAT.

O i. Relator, por entender que não está demonstrada a situação da apelante e a necessidade de assistência à sua saúde, todavia, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, negou provimento ao recurso (id. 148925177).

Irresignada com a r. decisão, agora em sede de agravo interno, Keila Ribeiro de Souza
sustenta a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, bem como afirma estar aguardando desde fevereiro de 2020 a supracitada cirurgia.

Segue sustentando, que apesar do parecer desfavorável do Núcleo Apoio Técnico (NAT), deve prevalecer a recomendação médica quanto a urgência do procedimento.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com o provimento do recurso principal, a fim de que seja dado procedência aos pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, é cediço que o constituinte originário, ao consagrar, no art. 196, da CF, o direito ao acesso universal e integral à saúde, assegurou a todo cidadão, o acesso à assistência, bem como a sua integralidade, que corresponde a todos os meios disponíveis para o êxito do tratamento prescrito, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a eficiência dos serviços ofertados, apurada está por meio do controle de resultados.

Desse modo, evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente, em face de direitos fundamentais indisponíveis.

In casu
, compulsando os autos, observa-se que a paciente possui 47 (quarenta e sete) anos, apresentando
artrose do quadril
(
CID 10 M16
)

e
dor articular
(
CID 10 M255
), com falha no tratamento clínico e agressividade da doença, não havendo outro tratamento disponível que não a cirurgia, conforme laudo médico de id. 137872695.

Dessa forma, há constatação da necessidade/urgência de se submeter à cirurgia pleiteada na inicial, conforme relatório do médico ortopedista, Dr. Ellan Ferreira (id. 137872695).

Nesse sentido, verifica-se que, no caso em tela, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico não reconheceu a urgência do procedimento pleiteado, entretanto, deve-se asseverar que a prévia oitiva do NAT, consoante Provimento n. 002/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça, é uma recomendação estabelecida para que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo alhures, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – O PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT SE TRATA APENAS DE UMA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIAA SUBMISSÃO DOS AUTOS À ESTE – PARECER DO NAT TEM APENAS CARÁTER ORIENTATIVO – URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITADOS COMPROVADA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE RESPEITADO – NÃO É GENÉRICA A SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO NA INICIAL – PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DOS REQUERIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

1 – O item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

2 – Em que pese a fazenda pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização dos insumos pleiteados, verifico, pelos documentos médicos anexados aos autos, que o infante apresenta, entre outros problemas de saúde, osteogênese imperfeita tipo 1, apresentando fratura do fêmur e do quarto arco costal direito com apenas seis meses e oito dias de vida, sendo, assim, imprescindível o fornecimento dos insumos alimentares pleiteados com a maior brevidade possível, que irão garantir ao menor maior qualidade de vida
. [...]”
(REEX/RAC n. 0003943-56.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.08.2020 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA – PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – RECURSO PROVIDO.

1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

2. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional
.

3. Recurso provido.”
(RAC n. 1002925-94.2021.8.11.0078, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 28.03.2023 – negritei).

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço a urgência da cirurgia, conforme os laudos e requerimentos médicos, bem como o grau em que a doença acomete a paciente, mormente no tocante a sua agressividade e dor causada, somado à falta de recursos para custear o procedimento, resta clara a necessidade do provimento do presente recurso.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 144163692), observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno merece ser reformada e, via de consequência, o recurso principal provido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recuso de apelação interposto, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de que os réus, ora apelados, procedam com a realização do procedimento cirúrgico no quadril da autora (artroplastia total primaria do quadril cimentada), e o receitado posteriormente, para reestabelecimento de sua saúde plena e normalidade de vida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023